Tribunal: TJDFT
Processo: 0745296-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTER PARQUE - PARQUE DE DIVERSOES NICOLANDIA LTDA - ME, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que indeferiu a antecipação da tutela em que pretendia a sustação de protestos. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou procedente em parte o pedido para declarar a inexistência dos débitos e determinar o cancelamento dos protestos (ID de origem 194569503). Intimada, a recorrente não se manifestou acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 63038815). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46